Tribunal: STF
Processo: AO 2661
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 02/08/2022, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.



    O Estado do Mato Grosso, por meio da Petição 4.841/2024, requer a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, no valor correspondente a R$ 4.429,24 (quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, a certidão de 02/06/2023 atesta a ausência de manifestação da parte requerida quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, o que enseja o acréscimo previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, restou ultrapassado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC).



    Ante o exposto, considerando a implementação efetiva do acesso ao SISBAJUD aos Gabinetes dos Ministros desta Corte, determino o bloqueio on line das contas eventualmente existentes em nome da requerida, Circe Monteiro Mayer, CPF 326.361.251-04, na quantia de R$ 4.429,24 (quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).



    Efetivado o bloqueio, intime-se a requerida para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre eventual impenhorabilidade das quantias bloqueadas ou sobre possível excesso de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Na ausência de bloqueio, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente